Tribunal: TJSP
Processo: 1009184-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não acolhimento.
1. Cédula de crédito bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Alegação de abusividade na cobrança dos encargos remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas na avença (1,50% a.m) que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ.
2. Capitalização

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não acolhimento.
1. Cédula de crédito bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Alegação de abusividade na cobrança dos encargos remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas na avença (1,50% a.m) que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ.
2. Capitalização de juros. Possibilidade. Súmulas 539 do STJ.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009184-56.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCEL
BASSO, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009184-56.2020.8.26.0100 -Voto no 1576
2
VOTO No 1576
APELAÇÃO No 1009184-56.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 24a Vara Cível do Foro Central
Apelante: Marcel Basso
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Claudio Antonio Marquesi
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não
acolhimento.
1. Cédula de crédito bancário. Empréstimo pessoal não
consignado. Alegação de abusividade na cobrança dos
encargos remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas
previstas na avença (1,50% a.m) que não ultrapassam a
média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do
STJ.
2. Capitalização de juros. Possibilidade. Súmulas 539 do
STJ.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 166/172, que julgou improcedente a presente ação revisional de contrato
bancário de empréstimo pessoal.
A parte autora apresentou apelação (fls. 180/189) alegando
que há abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada na avença, bem como
há ilegalidades na capitalização dos juros.
O recurso é tempestivo e foi preparado a fls. 190/191.
Contrarrazões a fls. 205/212.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Não pode ser acolhida a pretensão revisional formulada pelo
autor.
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados é pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009184-56.2020.8.26.0100 -Voto no 1576
3
na jurisprudência, conforme entendimento cristalizado em súmulas do STJ:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”; e
No caso concreto, a capitalização de juros foi expressamente
pactuada pelas partes.
A fixação do percentual de remuneração das instituições financeiras
não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional do artigo
192, § 3o, como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada no
enunciado no 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o
entendimento segundo o qual “as disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Os contratos bancários envolvem, de algum modo, a capitalização
dos juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa operação.
Como as instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura, estão
autorizadas a fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano e modo diverso de
contagem de juros, em especial, se as fórmulas capitalizadas são também adotadas na
remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.
Ressalte-se que as instituições financeiras estão subordinadas à
legislação especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central
o poder de regular e disciplinar as operações financeiras.
Quanto aos juros remuneratórios, o enunciado no 530 da Súmula da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o juiz deve ajustar a
taxa de juros à média do mercado somente se não houver instrumento assinado pelo
devedor definindo a taxa ajustada entre as partes. Confira-se.
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009184-56.2020.8.26.0100 -Voto no 1576
4
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado,
divulgada
pelo
Bacen,
praticada
nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o devedor”
No presente caso concreto, os juros foram expressamente
estipulados no instrumento contratual, motivo pelo qual não há margem para a
revisão judicial. Além disso, o percentual de juros de 1,50% ao mês estão dentro da
média do mercado divulgada pelo BACEN para o produto específico: empréstimo
pessoal não consignado para pessoa física. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência
desta C. Câmara.
REVISIONAL.
CDC.
JUROS
REUMENERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS 1. À relação contratual estabelecida entre um
fornecedor de produtos e/ou serviços e um destinatário
final aplicam-se as regras do Código de Defesa do
Consumidor. Entretanto, sua aplicação não garante a
inversão do ônus da prova. 2. A limitação da taxa de
juros remuneratórios depende da demonstração de
abuso, configurado com a cobrança muito superior à
média dos preços praticados no mercado, de acordo
com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria
(REsp 1.061.530 - RS). 3. A capitalização de juros em
contrato bancário firmado após edição da MP
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001), desde
que prevista expressamente, é válida. Nova orientação,
baseada
no
julgamento
do
REsp
973.827/RS
(2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C
do CPC. No caso, não restou comprovada a contratação
expressa dos juros capitalizados. (TJSP, Apelação no
1018355-90.2014.8.26.0506, Rel. Des. Melo Colombi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009184-56.2020.8.26.0100 -Voto no 1576
5
14a Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2020).
Em suma, não há margem para se alterar as cláusulas contratuais da
cédula de crédito bancário.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do profissional
e representante da parte apelada, é imperiosa a majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, de acordo com o art. 85, §§
2o, e 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator